Tribunal: TJBA
Processo: 8006844-45.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006844-45.2020.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: DESIULINO RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): LUCAS ALCANTARA AZEVEDO (OAB:BA36853-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO, INCLUSIVE POR MEIO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS, QUE REVELAM QUE O RECORRIDO EXERCE A POSSE DO IMÓVEL HÁ DÉCADAS, DE FORMA MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por autor de ação de reintegração de posse, julgada improcedente pelo juízo de origem, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse anterior e de esbulho praticado pelo réu. A sentença também rejeitou o pedido contraposto de indenização por danos morais formulado pelo réu. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se o autor comprovou o exercício da posse anterior e a ocorrência de esbulho possessório, nos termos exigidos pelo art. 561, do CPC, de modo a justificar a reintegração no imóvel rural litigioso. III. Razões de decidir 3. A ação possessória tem como objeto a proteção da posse, sendo indiferente eventual discussão sobre o domínio do bem. 4. O art. 561, do CPC impõe ao autor o ônus de provar a posse, o esbulho, a data da turbação e a perda da posse, sendo indispensável o cumprimento cumulativo desses requisitos. 5. A prova produzida revela que o autor não exerce a posse do imóvel de forma direta ou contínua, residindo em outra localidade e sem demonstração de atividade concreta sobre a área. 6. Documentos unilaterais e antigos não comprovam o exercício atual e efetivo da posse. 7. As testemunhas ouvidas confirmam a posse pacífica e prolongada do recorrido, que habita e cultiva a área com sua esposa. 8. A sentença está em consonância com a jurisprudência consolidada, que exige prova robusta dos elementos possessórios para a procedência do pedido. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "Para o êxito da ação de reintegração de posse, é indispensável a comprovação do exercício fático da posse anterior, do esbulho e da perda da posse, não sendo suficiente a existência de título, declarado nulo, para comprovar a propriedade, ou documentos que não evidenciem a ocupação efetiva do bem." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 85, § 11º; CC, art. 1.196. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2099802/MT, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 24.10.2023; TJBA, Apelação Cível nº 0501855-31.2017.8.05.0103, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 06.09.2022; TJBA, Apelação Cível nº 0501451-97.2015.8.05.0022, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 10.07.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 8006844-45.2020.8.05.0022; Recorrente: Miguel Ribeiro dos Santos; Recorrido: Desiulino Ribeiro dos Santos; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator